Tribunal: TJMMG
Processo: 2000125-73.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000125-73.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/07/2024 Publicação: 30/07/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ARGUIÇÃO DE NULIDADES NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA COM A MESMA FINALIDADE E MESMO OBJETO – EMPREGO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante/paciente Alysson Felipe Alves Gomes e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente ex-Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 466 do Código de Processo Penal Militar. O paciente foi denunciado perante o juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual nos Autos n. 2000292-55.2022.9.13.0002 pela prática, em concurso, de dois crimes de publicação ou crítica indevida, previstos no artigo 166 do Código Penal Militar (evento 1 - INIC2 - fls. 30/31 destes autos), em razão de, no dia 08/04/2021, ter publicado um vídeo na plataforma denominada Youtube intitulado “Justiça intra muros existe? Há parcialidade em processos na PM?”, no qual teceu, publicamente e durante 03min11seg, diversas críticas contra os seus superiores hierárquicos, em especial à Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, à época Corregedora da PMMG, afirmando que ela não era competente para analisar e arquivar processos que envolvessem o Comandante-Geral da PMMG e insinuando que, por ter assim agido, não seria possível confiar na imparcialidade da Corregedoria da PMMG (evento 1 - VÍDEO8 dos Autos n. 2000812-49. 2021.9.13. 0002). Extrai-se dos autos correlatos que a denúncia foi recebida em 10/05/2022. Embora regulamente citado e intimado para a audiência de oitiva das testemunhas de acusação (evento 1- INIC2 - fls. 59/60 destes autos), o réu deixou de comparecer ao ato realizado no dia 30/06/2022, oportunidade em que, diante de ausência injustificada, o Conselho Permanente de Justiça declarou sua revelia e nomeou uma Defensora Pública para atuar no feito. Em razão da arguição de suspeição da Defensora Pública, o magistrado de primeiro grau nomeou como Defensor Dativo, em caráter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 precário, o Dr. João Carlos Boaventura, para atuar no processo, caso fosse necessário. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais manifestou-se acerca da impossibilidade de exercer o múnus institucional por terem sido acolhidas as arguições de suspeição. O mencionado Defensor Dativo compareceu regularmente à sessão de julgamento realizada no dia 06/05/2024 (evento 223 - ATA1 dos Autos n. 2000292-55.2022.9.13.0002), oportunidade em que o acusado veio a ser condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 166 (por 02 vezes), combinado com o artigo 79-A, § 1º, ambos do Código Penal Militar, sem direito ao sursis, conforme a r. sentença constante do evento 1 (INIC2 - fls. 05/19 destes autos), da qual ele foi pessoalmente intimado no dia 23/05/2024. Inconformado com a condenação, o ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes impetrou, pessoalmente, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o presente Habeas Corpus, objetivando a anulação de todos os atos processuais posteriores ao “abandono” da causa pela Defensoria Pública, praticados pelo defensor dativo, bem como a notificação para constituir advogado de sua escolha. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme se nota do evento n. 7. O impetrante agravou da decisão que indeferiu o pedido liminar, alegando, em suma, a suspeição e o impedimento deste relator para a análise e julgamento do habeas corpus. As informações foram prestadas pela autoridade dita como coatora (evento 14- INF_HABEAS_CORP2 destes autos) e, em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça. A eminente Procuradora de Justiça, ofertou seu parecer, opinando pelo não conhecimento do presente remédio constitucional, bem como manifestou-se pelo não conhecimento do agravo regimental, juntado no evento 12 (AGRAVO2), em razão da ausência de previsão legal do recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Incialmente, constata-se que o paciente foi denunciado, perante o juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, nos Autos n. 2000292-55.2022.9.13.0002, pela prática, em concurso, de dois crimes de publicação ou crítica indevida, previstos no art. 166 do Código Penal Militar. O paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, sem direito à suspensão condicional da pena, podendo recorrer em liberdade. Após analisar com o devido cuidado a, diga-se, extensa petição inicial, encartada no evento n. 1, verifico que o presente remédio constitucional foi impetrado visando à anulação da sentença condenatória, bem como de todos os atos processuais praticados pelo defensor dativo, que atuou no feito após o “abandono” da defensora pública que atuava no processo à época. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega o impetrante/paciente que ele não foi devidamente intimado para que pudesse apresentar ou escolher um advogado de sua confiança, para atuar em sua defesa. Em primeiro lugar, ao contrário do que alegou o impetrante, a defensora pública que estava atuando no feito não abandonou deliberadamente a causa do ora paciente. Na verdade, conforme consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, “a Defensora Pública Ana Luísa Toledo Alves, que assistia o acusado, teve acolhida a arguição de suspeição pela Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, conforme informado pelo Ofício nº 33/2024/DPMG – COORDCRIM (evento 218, OFIC2), datado de 02 de maio de 2024”, razão pela qual não atuou mais no feito. Em segundo lugar, tem-se que o direito de o acusado se ver defendido por um advogado de sua confiança lhe foi devidamente garantido, conforme se verifica do mandado de citação acostado no evento 12, MANDCITACAO2, no qual consta expressamente que ele teria o prazo de 10 (dez) dias para constituir um defensor; entretanto, o ora paciente quedou-se inerte e não constituiu um advogado para atuar em sua defesa. Assim, decorrido o referido prazo, coube ao Juiz assegurar que o então acusado tivesse um advogado legalmente constituído, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual nomeou um defensor dativo. Aliás, não me passou despercebido o fato de que o julgamento da ação penal estava previamente designado para o dia 06 de maio de 2024 e, caso não ocorresse na mencionada data, o feito certamente seria alcançado pela prescrição da pretensão punitiva, evidenciando-se a necessidade premente de nomeação de um advogado dativo, para que pudesse defender acusado. Em verdade, não me parece que há qualquer abuso de poder ou ato coator por parte daquele juízo, pelo contrário, o magistrado agiu de maneira diligente e cautelosa, em plena observância dos direitos constitucionais do paciente. De mais a mais, percebe-se que o recurso de apelação interposto pela defesa do paciente na ação correlata n. 2000292-55.2022.9.13.0002, cujo objeto levado à apreciação desta instância recursal é o mesmo deste habeas corpus, se encontra em fila de julgamento e logo será analisado pelo órgão colegiado, momento em que as supostas nulidades serão tratadas pormenorizadamente. Desse modo, entendo que o presente habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional. Quanto a esse tema, veja-se, recente jurisprudência, oriunda do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INNOCENCE PROJECT. 1. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE ESTUPRO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM OUTROS CRIMES DA MESMA NATUREZA. 12 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. 3. SUPERVENIÊNCIA DE EXAME DE PERFIL GENÉTICO. IDENTIFICAÇÃO DE AUTOR DIVERSO. AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA DO PERFIL DO PACIENTE NO BANCO DE DADOS. VÍTIMAS QUE TAMBÉM HAVIAM RECONHECIDO O PACIENTE. DESCONSTITUIÇÃO DE 7 CONDENAÇÕES. 4. RECONHECIMENTO NÃO MAIS CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÕES QUE ENFRAQUECEM A PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO QUE DEVE SER ANULADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. [...] (HC n. 870.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) Conforme destacou a eminente Procuradora de Justiça, atuante nesta Corte, “não se revela presente nenhum ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, até porque lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.”. Desta feita, considerando que o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, o que não é o caso dos autos, não vejo como acolher a pretensão do impetrante. Com essas considerações, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator